Tribunal: STJ
Processo: 0800749-84.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908561 - AL(2025/0129991-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS SA
PROCURADOR
: IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
ADVOGADOS
: MARCELLA BELTRÃO BENTES - AL013089
MAYARA EVERLY DA SILVA AMORIM - AL014720
AGRAVADO
: MEDAPI COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA LTDA.
ADVOGADOS
: ANA MARIA MOREIRA - AL003161
EVERALDO BEZERRA PATRIOTA - AL002040B
OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA - DF021776
MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JÚNIOR - AL006112
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação rescisória.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 633a3aec-a494-4733-8726-2a05267d0e2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908561 - AL (2025/0129991-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS SA
PROCURADOR
: IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
ADVOGADOS
: MARCELLA BELTRÃO BENTES - AL013089

MAYARA EVERLY DA SILVA AMORIM - AL014720
AGRAVADO
: MEDAPI COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA LTDA.
ADVOGADOS
: ANA MARIA MOREIRA - AL003161

EVERALDO BEZERRA PATRIOTA - AL002040B

OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA - DF021776

MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JÚNIOR -
AL006112
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
1. Ação rescisória.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO
DE ALAGOAS SA, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial que interpusera para, nessa parte, negar-lhe provimento.
rescisória, ajuizada por LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE
Ação:
ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO S A – LIFAL, em face de MEDAPI FARMACÊUTICA LTDA, na qual
requer a rescisão do acórdão e da sentença, com realização de nova perícia contábil e
suspensão dos efeitos da condenação.
Documento eletrônico VDA53800892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:57
Código de Controle do Documento: f80bcf2f-7c10-4ecf-b1bf-6bac36c4afcc

: extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do
Acórdão
art. 487,
II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência do direito do autor à pretensão de
ação rescisória, de acordo com o disposto no
do CPC. Confira-se a ementa:
art. 975

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
AJUIZAMENTO APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS
CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA, NOS TERMOS DO
DO CPC. CONCEITO DE TRÂNSITO EM JULGADO DELIMITADO EMART. 975
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O trânsito em julgado, para fins de contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos
previsto no do
CPC, ocorre no dia imediatamente subsequente ao último
art. 975
dia do prazo para interposição do recurso cabível contra a última decisão proferida na
causa originária que se pretende rescindir, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
2. Logo, configura-se o trânsito em julgado quando já não mais for admissível qualquer
recurso contra a decisão proferida no processo matriz da rescisória.
3. Hipótese em que, não obstante a data aposta na certidão de trânsito em julgado, o
efetivo trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se antes, pelo decurso do
prazo recursal previsto sem qualquer impugnação.
4. Desse modo, tendo a ação rescisória sido ajuizada após transcorrido o prazo
decadencial de dois anos desde o trânsito em julgado da decisão rescindenda, resta
configurada a decadência do direito de propor a presente demanda rescisória.
5. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com
exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.
6. Extinção do feito, com resolução do mérito, diante da caracterização da decadência.
Decisão unânime. (e-STJ Fl. 170)

:
opostos
por
LABORATORIO
Embargos
de
Declaração
INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO S A – LIFAL, foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC.
Recurso especial
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que o acórdão não enfrentou teses
capazes de infirmar a conclusão adotada e deve ser anulado para novo
julgamento. Argumenta que há necessidade de enfrentamento explícito das questões
suscitadas nas razões e nos embargos de declaração. Assevera que a decisão carece de
fundamentação adequada quanto aos pontos relevantes submetidos ao julgamento.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
Decisão unipessoal
especial para, nessa parte, negar-lhe provimento.
: nas razões do presente recurso, a agravante reitera os
Agravo interno
fundamentos expostos no recurso especial, asseverando a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53800892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:57
Código de Controle do Documento: f80bcf2f-7c10-4ecf-b1bf-6bac36c4afcc

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

- Da violação do do CPC art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao do
CPC
art. 1.022
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
e
REsp n. 2.095.460/SP,
15/2/2024,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca da matéria posta a debate, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Confira- se:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
AJUIZAMENTO APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS
CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA, NOS TERMOS DO
DO CPC. CONCEITO DE TRÂNSITO EM JULGADO DELIMITADO EMART. 975
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O trânsito em julgado, para fins de contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos
previsto no do CPC, ocorre no dia imediatamente subsequente ao último dia art. 975
do prazo para interposição do recurso cabível contra a última decisão proferida na
causa originária que se pretende rescindir, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
2. Logo, configura-se o trânsito em julgado quando já não mais for admissível qualquer
recurso contra a decisão proferida no processo matriz da rescisória.
3. Hipótese em que, não obstante a data aposta na certidão de trânsito em julgado, o
efetivo trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se antes, pelo decurso do
prazo recursal previsto sem qualquer impugnação.
4. Desse modo, tendo a ação rescisória sido ajuizada após transcorrido o prazo
decadencial de dois anos desde o trânsito em julgado da decisão rescindenda, resta
configurada a decadência do direito de propor a presente demanda rescisória.
5. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com
exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.
6. Extinção do feito, com resolução do mérito, diante da caracterização da decadência.
Decisão unânime. (e-STJ Fl. 170)
Documento eletrônico VDA53800892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:57
Código de Controle do Documento: f80bcf2f-7c10-4ecf-b1bf-6bac36c4afcc

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não há que
se falar em violação do do CPC, incidindo, quanto ao ponto a art. 1.022
Súmula 568/STJ.
- Da violação do
do CPC
art. 489
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no III e
IV, “a”,
art. 932,
do CPC, bem como na CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
especial
Súmula 568/STJ,
e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Julgo prejudicados os embargos de declaração de e-STJ Fls. 538/556.
Nos termos do § 11, do CPC, majoro os honorários fixados
anteriormente para
art. 85,
15% sobre o valor atualizado da causa.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fls. 577/578)

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Consoante consignado na decisão impugnada, é firme a jurisprudência do STJ no
sentido de que não há ofensa ao do
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando
art. 1.022
o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
15/2/2024,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca da matéria posta a debate, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento. Confira-
se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
AJUIZAMENTO APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS
CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA, NOS TERMOS DO
DO CPC. CONCEITO DE TRÂNSITO EM JULGADO DELIMITADO EMART. 975
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Documento eletrônico VDA53800892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:57
Código de Controle do Documento: f80bcf2f-7c10-4ecf-b1bf-6bac36c4afcc

1. O trânsito em julgado, para fins de contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos
previsto no do CPC, ocorre no dia imediatamente subsequente ao último dia art. 975
do prazo para interposição do recurso cabível contra a última decisão proferida na
causa originária que se pretende rescindir, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
2. Logo, configura-se o trânsito em julgado quando já não mais for admissível qualquer
recurso contra a decisão proferida no processo matriz da rescisória.
3. Hipótese em que, não obstante a data aposta na certidão de trânsito em julgado, o
efetivo trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se antes, pelo decurso do
prazo recursal previsto sem qualquer impugnação.
4. Desse modo, tendo a ação rescisória sido ajuizada após transcorrido o prazo
decadencial de dois anos desde o trânsito em julgado da decisão rescindenda, resta
configurada a decadência do direito de propor a presente demanda rescisória.
5. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com
exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.
6. Extinção do feito, com resolução do mérito, diante da caracterização da decadência.
Decisão unânime. (e-STJ Fl. 170)

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022
De rigor, portanto, a incidência da
quanto ao ponto.
Súmula 568/STJ

- Da violação do
do CPC
art. 489
De outra parte, conforme consignado na decisão agravada, não há que se falar
em ofensa ao
do CPC. Com efeito, a questão posta a debate foi devidamente
art. 489
fundamentada, de sorte que restaram afastados os argumentos expostos pela parte
agravante mediante a análise das circunstâncias delineadas nos autos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53800892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:57
Código de Controle do Documento: f80bcf2f-7c10-4ecf-b1bf-6bac36c4afcc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.561 / AL
Número Registro: 2025/0129991-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001786620108020001 08007498420228020000 1786620108020001 8007498420228020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS SA
ADVOGADOS : MARCELLA BELTRÃO BENTES - AL013089
MAYARA EVERLY DA SILVA AMORIM - AL014720
IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: MEDAPI COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA LTDA.
ADVOGADOS : ANA MARIA MOREIRA - AL003161
EVERALDO BEZERRA PATRIOTA - AL002040B
OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA - DF021776
MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JÚNIOR -
AL006112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS SA
ADVOGADOS : MARCELLA BELTRÃO BENTES - AL013089
MAYARA EVERLY DA SILVA AMORIM - AL014720
Documento eletrônico VDA55073524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: ae024c85-abc5-478f-ab5b-78e8c2b03b36

IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: MEDAPI COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA LTDA.
ADVOGADOS : ANA MARIA MOREIRA - AL003161
EVERALDO BEZERRA PATRIOTA - AL002040B
OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA - DF021776
MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JÚNIOR -
AL006112
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: ae024c85-abc5-478f-ab5b-78e8c2b03b36